Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à exata destinação do aumento da verba honorária, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso conhecido e provido.